Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001620-46.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS WIEDTHEUPER - CPF: 020.258.221-38 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

II - A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

III - Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001620-46.2020.8.11.0002 interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com JOAO MARCOS WIEDTHEUPER perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150673645 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral à parte autora, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou por fim a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 150673647 que conforme devidamente comprovado, a alteração do voo foi noticiada à parte Apelada com a devida antecedência, como expressamente confessado na exordial, a fim de que a Apelada pudesse se programar e solicitar a alteração conforme seu interesse. Neste diapasão, cumpre esclarecer que tal alteração jamais foi imposta, mas foi aceita pelos passageiros, a companhia aérea entrou em contato dentro do prazo previsto na Resolução 400 da ANAC, que estabelece que durante a pandemia as alterações devem ser avisadas aos passageiros com o mínimo de 72h de antecedência;

Aduz que a GOL não praticou qualquer ato capaz de gerar indenização aos Apelados, já que agiu dentro dos termos firmado entre as partes, bem como respeitou o princípio da transparência e da informação. Dessa forma, certo é que o dano moral somente deve ser caracterizado quando for atingido direito da personalidade, causando, em consequência, tormentos que vão além do mero dissabor, aborrecimento ou irritação, o que não restou comprovado no presente feito;

Por fim, salienta necessária retificação da incidência de juros de mora diante do novo posicionamento do c. STJ que foi no sentido de que seja determinada que a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, in casu, a partir da publicação da sentença;

Requer a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente, ou, em pedido sucessivo, requer seja a verba reparatória de R$ 7.000,00 (sete mil reais) reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões sob ID. 150673649.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de indenização por danos morais proposta por JOÃO MARCOS WIDTHEUPER, doravante denominado recorrido, em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que adquiriu da requerida, passagem aérea com destino a Cancún-México para o dia 25/10/2019 (voo G31713 / voo G37734) e retorno no dia 28/10/2019 (voo G37735/ voo G31724) com chegada em Cuiabá - MT prevista para o dia 29/10/2019 às 16h50min. Sustentou que, embora tenha adquirido as passagens com antecedência e com o devido planejamento de viajem, poucos dias antes do embarque a companhia aérea alterou unilateralmente o retorno para o dia 30/10/2019 às 20h35min e chegada em Cuiabá-MT às 16h40min do dia 31/10/2019, ou seja, ocasionando não só em um atraso de 47 (quarenta e sete) horas, mas também em transtorno com hospedagem e demais danos materiais.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral à parte autora. Condenou por fim a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

A tese recursal funda-se no argumento de que a alteração do voo foi noticiada à parte Apelada com a devida antecedência; que não praticou qualquer ato capaz de gerar indenização; que os juros devem incidir a partir do arbitramento da indenização; em pedido sucessivo, requer a redução do quantum indenizatório.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

Consignou o magistrado diretor:

“Extrai-se do relato da parte autora que o voo foi realocado para o dia 30/10/2019 às 20h35min e chegada em Cuiabá-MT às 16h40min do dia 31/10/2019, medida que levou ao aumento de uma diária de hospedagem e demais custos de alimentação. Aduz o autor que frente à circunstância indesejável, nada fez a requerida para minimizar os transtornos causados.

(...)

No caso concreto, inobstante os argumentos da requerida acerca da necessidade de reajuste de sua malha área, observo que a mesma não aportou aos autos provas idôneas e capazes de subsidiar sua escusa à falha na prestação do serviço, com especial destaque para o fato de que tal prova seria de fácil produção, bastando um documento oficial da administração do aeroporto informando a real necessidade do cancelamento do voo, ademais, intimada para indicar e informar seu interesse a respeito das provas que pretendia produzir manifestou no sentido de eximir sua responsabilidade com o consumidor final, vez que houve o intermédio de uma Agência de Viagens.”

Como bem observado, é incontroversa a relação jurídica comercial entre os litigantes que entabularam contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, é cediço também o cancelamento ilegal do voo contratado, que ocasionou atraso substancial no trecho, o que por corolário gera dever de indenizar.

Não restam dúvidas de que o atraso do voo do apelante caracterizou um serviço defeituoso, realizado de maneira ineficiente, descumprindo a companhia área a obrigação que tinha de honrar com itinerário avençado e as legítimas expectativas dos consumidores, ao adquirir o bilhete aéreo que previa itinerário.

A justificativa trazida pela recorrente (manutenção não programada) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição de Bruno Miragem (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287):

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.”

Assim, o argumento apresentado não é suficiente para esquivar-se da demonstrada falha na prestação dos serviços, destarte, presente o dever de indenizar.

A Resolução no 141/2010 da ANAC, prevê que o passageiro deverá ser informado, com antecedência mínima de 72h do horário previsto de partida, em caso de cancelamento programado de voo. Vejamos:

“Art. 7o O transportador deverá informar o passageiro, imediatamente, sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço e seu motivo pelos meios de comunicação disponíveis.

§ 1o O cancelamento programado de voo e seu motivo deverão ser informados ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto de partida.

§ 2o Quando solicitada pelo passageiro, a informação deverá ser prestada por escrito pelo transportador.”

Ocorre que nada foi comunicado à apelante, que teve o voo cancelado. Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, emerge o dever de indenizar.

A respeito do tema, é a seguinte a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento' (STJ. AgRg no AREsp 13.283/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 17/5/2012, DJe 15/6/2012). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DOS HORÁRIOS DO VOO. POSTERIOR CANCELAMENTO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA A EXCLUDENTE. RISCO DO EMPREENDIMENTO.INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. (TJRR – AC 0010.16.805489-7, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, 1a Turma Cível, julg.: 14/07/2017, public.: 21/07/2017, p. 23) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL OVERBOOKING. PROSSEGUIMENTO DA VIAGEM SOMENTE NO DIA SEGUINTE. AUTORA CRIANÇA DE TENRA IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (TJRR – AC 0820342-26.2018.8.23.0010, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, 1a Turma Cível, julg.: 08/12/2019, public.: 10/12/2019)

Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

Nesse caso, tenho que os transtornos sofridos pela apelada, em decorrência da situação criada por responsabilidade da ré, foram capazes de atingir os valores morais tutelados pelo art. 5o, X, da Constituição da República, impondo-se a compensação pela lesão causada.

Evidente que o fato é que a má prestação dos serviços propostos pela apelada importou em inequívoca causa de sofrimentos psíquicos graves ao apelante que ficou em situação que, em muito, ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou transtorno do cotidiano, diante do desconforto experimentado.

Neste sentido corrobora entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do ATRASO injustificado do vôo, por período superior a 03 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.” (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Com efeito, é patente que a tranquilidade e o bem-estar do consumidor, rompidos pela perturbação psíquica, causada pela dor resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar, sendo preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral, etc., com indenização que, de modo indireto, proporcione atenuação a lesão produzida.

O dano moral no presente caso é inquestionável, cabendo verificar o valor da condenação a título de danos morais, resta sopesar o montante fixado.

Vale registrar que a indenização nestes casos deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o magistrado deve pautar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que os critérios utilizados para fixar o valor arbitrado a título indenizatório não foram devidamente obedecidos, assim, merece reforma o montante para que seja fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para minorar a indenização de cunho moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023